Tribunal: TJDFT
Processo: 0744005-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0744005-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA IMPETRADO: MARCOS FERREIRA PONTE SOUZA DESPACHO Da análise dos autos, percebe-se a inexistência de qualificação do litisconsorte passivo necessário, requisito indispensável ao processamento do mandado de segurança. Assim, intime-se o impetrante para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial saneando o vício apontado, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos da Súmula 631 do Supremo Tribunal Federal e do art. 66, inciso II, do RITRJE. Igualmente, intime-se o impetrante para que apresente a guia e o comprovante de recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 16 de outubro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora